Tribunal: TJBA
Processo: 8032536-58.2021.8.05.0039
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8032536-58.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: 2ª Vara da da Fazenda Pública de Camaçari.

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CAMACARI e outros

Advogado(s)
:
ALAN SILVA COSTA, CILMO XAVIER CEDRO FILHO

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. SERVIDOR PÚBLICO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DO SERVIDOR. POSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO REEXAMINAR O ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SOB O ASPECTO DA LEGALIDADE. VÍCIOS NO PAD. ACUSAÇÕES GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. COMPROMETIMENTO DO DIREITO FUNDAMENTAL DE AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE VERIFICADA. NULIDADE DO ATO DEMISSIONAL. REINTEGRAÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA CONFIRMADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos da remessa necessária nº 8032536-58.2021.805.0039, oriunda da comarca de Camaçari, em que figuram, como remetente, o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da comarca de Camaçari, e, como interessados, Luciano Leite Rodovalho e Município de Camaçari.

A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
da remessa necessária e
CONFIRMAR
a sentença reexaminada, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2023.

Presidente

Desª. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

5